Tribunal: TJSP
Processo: 1504032-49.2022.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Afastada a preliminar de nulidade da abordagem e da busca veicular por ausência de fundada suspeita. Recursos defensivos buscando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor na fração máxima ao corréu Alison, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Afastada a preliminar de nulidade da abordagem e da busca veicular por ausência de fundada suspeita. Recursos defensivos buscando a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas, a aplicação do redutor na fração máxima ao corréu Alison, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação dos réus nos moldes em que proferida. Pleito ministerial pretendendo o afastamento da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, e a fixação do regime inicial fechado em relação ao corréu Alison. Acolhimento. Recurso defensivo não provido e apelo ministerial acolhido, para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redimensionamento da pena e fixação do regime inicial fechado ao corréu Alison, expedindo-se mandados de prisão, após o trânsito em julgado.